Tribunal: TJES
Processo: 0015420-49.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015420-49.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOELA FERNANDES LANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC E TEMA REPETITIVO 1.061/STJ. INÉRCIA DO BANCO EM REQUERER PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 600.663/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE VINCULADOS À MESMA DÍVIDA FRAUDULENTA. ÔNUS PROBATÓRIO DIABÓLICO. INCLUSÃO NA RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO COM VALOR CREDITADO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – RELATÓRIO

Recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, por
BANCO PAN S.A.
e, de outro, por
M.F.L.
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação principal e
procedente
o pedido reconvencional.

A sentença declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 318759206-2, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de
danos morais
, determinando ainda a compensação do valor creditado (R$ 2.300,00) e fixando
sucumbência recíproca
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Apelação do Banco PAN S.A.

1.1.
Validade da contratação e ônus da prova
O banco não comprovou a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora, descumprindo o ônus que lhe incumbia (art. 429, II, do CPC). O entendimento está consolidado pelo
Tema 1.061/STJ
, segundo o qual cabe à instituição financeira provar a veracidade da assinatura quando impugnada.

A conduta processual do apelante — que, em ação anterior, solicitou perícia e, em seguida, pediu a extinção do processo por sua complexidade — reforça a presunção de falsidade. Correta, portanto, a sentença que declarou inexistente a relação jurídica.

1.2.
Restituição de valores e modulação de efeitos
Com base no
EAREsp 600.663/RS (Corte Especial/STJ)
, a restituição em dobro independe de má-fé, desde que haja violação à boa-fé objetiva. Contudo, a aplicação da tese foi modulada:

Simples
para valores indevidamente cobrados até
30/03/2021
;

Em dobro
para cobranças
a partir de 31/03/2021
.

1.3.
Danos morais e juros de mora
A existência de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.
O termo inicial dos juros moratórios segue a
Súmula 54/STJ
— fluem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

2. Apelação de
M.F.L.

2.1.
Descontos em conta corrente
O banco não impugnou especificamente a alegação de que os débitos em conta (“DB AT CONV 92335”) derivavam do mesmo contrato fraudulento, incidindo a presunção de veracidade do art. 341 do CPC.
Impor à consumidora o ônus de provar a origem de código interno bancário equivaleria a exigir prova impossível.
Os descontos devem, pois, ser incluídos na restituição, observando-se a modulação da repetição (simples até 30/03/2021; dobrada a partir de 31/03/2021).

2.2.
Compensação do valor creditado (R$ 2.300,00)
Mantida. O depósito foi efetivamente recebido pela autora, e sua devolução decorre da vedação ao
enriquecimento sem causa
(arts. 876 e 884 do CC).

2.3.
Majoração dos danos morais
Considerando a condição de idosa, o caráter alimentar do benefício e o prolongado sofrimento decorrente da fraude (mais de seis anos de peregrinação administrativa e judicial), o valor fixado em
R$ 4.000,00
mostra-se insuficiente.
Majorado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigido a partir deste acórdão (
Súmula 362/STJ
) e acrescido de juros desde o evento danoso (
Súmula 54/STJ
).

2.4.
Sucumbência
Com o provimento parcial do recurso da autora, afastada a sucumbência recíproca na lide principal.
O
Banco PAN S.A.
suportará integralmente as custas e honorários na ação principal, fixados em
15% sobre o valor total da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Mantida, todavia, a condenação da autora ao pagamento de honorários na reconvenção, com
exigibilidade suspensa
em razão da gratuidade da justiça.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto
,

Conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO PAN S.A.
, apenas para modular os efeitos da restituição:

forma simples
para débitos até
30/03/2021
;

forma dobrada
para débitos a partir de
31/03/2021
.

Conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
M.F.L.
, para:
a)
incluir
na restituição os descontos efetuados na conta corrente sob a rubrica
“DB AT CONV 92335”
;
b)
majorar
a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00
(dez mil reais);
c)
afastar
a sucumbência recíproca na lide principal, condenando o banco ao pagamento integral das custas e honorários.

Honorários recursais majorados
para
15%
sobre o valor total atualizado da condenação.

Mantida a compensação do valor creditado (R$ 2.300,00) e a condenação da autora nos honorários da reconvenção, com exigibilidade suspensa.

É como voto.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A.
(id. 16038487) e
MANOELA FERNANDES LANA
(id. 16038491) em face da r. sentença (id. 16037433) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora e procedente o pedido reconvencional.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo à análise do mérito.

A apelante Manoela Fernandes Lana ajuizou a presente ação sustentando a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a ser adimplido em 74 (setenta e quatro) parcelas de R$ 64,70 (sessenta e quatro reais e setenta centavos), cujos valores foram descontados de seu benefício previdenciário. Afirmou jamais ter contratado com o banco réu.

Noticiou, ainda, o ajuizamento de demanda anterior perante o Juizado Especial Cível de Cariacica (processo nº 0014404-62.2019.8.08.0173), a qual foi extinta a requerimento da própria instituição financeira, que, após suscitar a necessidade de perícia grafotécnica, alegou a incompetência daquele juízo em razão da complexidade da prova.

Na exordial, a autora impugnou a documentação apresentada pelo banco, alegando que há anos não utiliza o sobrenome "PINHEIRO" e que jamais manteve contrato com a empresa "NET", de onde supostamente provém o comprovante de residência. Em suma, arguiu a falsidade dos documentos e da assinatura aposta no instrumento contratual.

À fl. 55, a consumidora colacionou extratos bancários que demonstram o crédito do montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em sua conta na Caixa Econômica Federal, em 22/01/2018.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação e reconvenção (fls. 103/115), arguindo, em preliminar, a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a higidez do contrato e da assinatura, a inexistência de defeito na prestação do serviço e a ausência de tentativa de solução administrativa. Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação da autora à devolução do valor creditado em sua conta.

Encerrada a instrução, sobreveio a r. sentença, cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos:

“(...) A lide cinge-se à relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo consignado levado a efeito pelo réu, bem como às supostas cobranças indevidas.

Destaco que a demanda possui natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que a autora e o réu se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedor de serviços bancários e financeiros (art. 3º), à luz da Súmula nº 297 do c. STJ.

Nesse passo, caberia ao réu demonstrar a validade dos negócios jurídicos, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC
, até porque, por sua condição, detém os documentos inerentes às operações firmadas, não se podendo exigir do consumidor a prova de fato negativo, isto é, que não celebrou os contratos.

E, nesse ponto,
tenho que o réu não se desincumbiu do seu ônus, pois, em que pese a juntada do contrato de fls. 125/127, não fez prova de que a assinatura nele lançada é, de fato, da autora. Saliento que a autora expressamente impugnou a assinatura aposta no instrumento, negando ser sua, o que atrai a aplicação do entendimento do C. STJ firmado no julgamento do recurso repetitivo Tema 1.061
(...).

(...) Então, à míngua da comprovação de que a autora anuiu com a contratação do empréstimo n. 318759206- 2,
o reconhecimento da sua nulidade por vício de consentimento é medida que se impõe, merecendo guarida a pretensão autoral quanto à sua inexigibilidade
.

(...) Por fim,
considerando que as partes não divergem acerca da compensação da quantia creditada na conta da autora - R$ 2.300,00 (fl. 119), bem como para evitar o enriquecimento ilícito, deve esse quantum ser abatido da condenação imposta nestes autos
.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o contrato n. 318759206-2. Por conseguinte, condeno o réu a restituir as parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, em dobro, e atualizadas pela taxa Selic a partir da data do desembolso; bem como no pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, atualizada pela taxa Selic a partir da data de publicação desta sentença
.

Outrossim, j
ulgo procedente o pedido reconvencional e determino que, do quantum apurado, deverá ser abatida a quantia recebida pela autora - R$ 2.300,00, corrigida desde a data do depósito
.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% sobre a condenação na lide principal, haja vista o tempo de tramitação do feito, o trabalho exercido pelo patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço, assim como a natureza e a baixa complexidade da demanda.

Contudo, suspendo a exigibilidade em relação à autora pois lhe foi deferida a gratuidade da justiça.

Advirto o réu de que tem o prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, para calcular e recolher as custas, sob pena de ser informado o inadimplemento à Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 296, inc. II e §2º, do Código de Normas da CGJES e Ato Normativo Conjunto nº 011/2025, DJ de 28/03/2025.” (grifo acrescido)

Passo a analisar os apelos.

I – DA APELAÇÃO DO BANCO PAN

a) Da (in)validade da contratação

A instituição financeira defende a regularidade do contrato, a validade do negócio jurídico e o comportamento contraditório da consumidora.

A controvérsia, neste ponto, é eminentemente probatória. A consumidora nega veementemente a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo e impugna os documentos acessórios que instruíram a operação.

Diante da impugnação da assinatura, o ônus de comprovar sua autenticidade
recai sobre a parte que produziu o documento
, no caso, a instituição financeira.

Tal distribuição do ônus probatório está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo 1.061, e positivada no art. 429, II, do Código de Processo Civil:

Tema 1.061
:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.

Art. 429
. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

É de se notar a conduta processual do banco apelante.

Na demanda anterior, que tramitou no Juizado Especial Cível, a própria instituição financeira requereu a produção de prova pericial e, em seguida, valeu-se da complexidade desta para obter a extinção do feito. No presente processo, contudo, optou por não requerer a produção da prova que lhe era indispensável, quedando-se inerte.

Ao se abster de produzir a perícia grafotécnica, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, atraindo a presunção de veracidade das alegações da consumidora.

Portanto, a manutenção da sentença, no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica, é medida que se impõe.

a) Dos danos materiais, morais e consectários legais

O apelante sustenta a inexistência de danos materiais. A tese, contudo, carece de fundamento.

Uma vez reconhecida a fraude contratual, os descontos efetuados na conta da consumidora são manifestamente indevidos, configurando dano material de forma inequívoca.

Quanto à forma de restituição, assiste parcial razão ao recorrente.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 600.663/RS
, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da demonstração de má-fé (elemento volitivo subjetivo), sendo cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No que tange à modulação dos efeitos, restou estabelecido que a tese se aplica aos valores cobrados indevidamente a partir da publicação do referido acórdão, ocorrida em
30/03/2021
.

Assim, a sentença merece reforma neste ponto específico.

Os valores descontados até
30/03/2021

devem ser restituídos na forma simples
, e os valores debitados a partir de
31/03/2021
,
na forma dobrada
.

No tocante ao
dano moral
, não assiste razão ao apelante.

Declarada a inexistência do contrato, os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido que prescinde de comprovação, pois decorre do próprio fato ilícito.

A privação indevida de parte de verba de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor e atenta contra a dignidade da pessoa, especialmente de consumidor hipervulnerável.

O valor de R$ 4.000,00, fixado em primeira instância, será reanalisado no tópico do recurso da autora.

Por fim, quanto ao t
ermo inicial dos juros de mora
, a pretensão recursal não prospera.

Tratando-se de
responsabilidade civil extracontratual
, porquanto declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, aplica-se o disposto na
Súmula 54 do STJ
: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.”

II – DA APELAÇÃO DE MANOELA FERNANDES LANA

a) Dos descontos em conta corrente

A autora-apelante alega que, após obter a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, o Banco Pan passou a realizar débitos diretamente em sua conta-corrente, sob a rubrica "
DB AT CONV
".

O juízo
a quo
afastou a restituição desses valores por entender que não restou comprovado o liame com o contrato objeto da lide.

Neste ponto, a r. sentença
merece reforma
.

A autora afirmou categoricamente em sua petição inicial que tais descontos eram provenientes da mesma dívida fraudulenta. Em sua contestação, o banco
réu não impugnou especificamente essa alegação
, limitando-se a defender a regularidade da contratação de forma genérica. Consoante o art. 341 do CPC, incumbiria ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os não impugnados.

Ademais, exigir que a consumidora, parte hipossuficiente na relação, produza prova da origem de uma sigla genérica de desconto ("
DB AT CONV 92335
") representa a imposição de um ônus probatório diabólico (prova impossível). Caberia à instituição financeira, que detém todo o controle sobre suas operações, demonstrar que não realizou tais débitos, o que poderia ter feito com facilidade.

Portanto, o apelo da autora merece provimento neste ponto, para que os valores descontados diretamente da conta corrente sob a sigla “
DB AT CONV 92335
” também sejam incluídos na condenação à restituição, observada a modulação de efeitos para a repetição em dobro, conforme já explicitado.

b) Da compensação com o valor depositado

A consumidora defende a impossibilidade de compensação do valor de R$ 2.300,00, equiparando o depósito não solicitado a uma "amostra grátis", nos termos do CDC.

O argumento, contudo, não prospera e tangencia a violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Embora o contrato tenha sido declarado nulo, é fato incontroverso, confirmado pela própria autora, que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta bancária.

Nesse sentido é o artigo 876, do Código Civil:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Permitir que a consumidora retenha tal quantia, ao mesmo tempo em que é integralmente ressarcida pelos descontos indevidos e indenizada por danos morais, configuraria um enriquecimento ilícito, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 884 do Código Civil.

A devolução do valor recebido indevidamente é corolário lógico do retorno das partes ao status quo ante, sendo a compensação a medida mais adequada e justa.

Nega-se, pois, provimento ao recurso neste particular.

c) Do valor da indenização por danos morais

A apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que o valor de R$ 4.000,00 é ínfimo diante das particularidades do caso.

Assiste-lhe razão.

A fixação da indenização por danos morais deve observar um duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Deve-se sopesar a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, trata-se de consumidora idosa, pessoa hipervulnerável, que teve valores subtraídos de seu benefício de natureza alimentar. Além disso, a autora demonstrou uma verdadeira via-crúcis na tentativa de resolver o problema, envolvendo idas a delegacia, PROCON, INSS e o ajuizamento de uma ação anterior. O imbróglio se arrasta por mais de seis anos, tempo excessivo para a solução de uma cobrança que jamais deveria ter existido.

É notório, ademais, o crescente volume de ações judiciais envolvendo fraudes bancárias, o que evidencia uma falha sistêmica na segurança das instituições financeiras que precisa ser coibida com maior rigor pelo Poder Judiciário.

Diante desse quadro fático, majoro a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra mais adequado, justo e suficiente para reparar o abalo sofrido e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo réu.

d) Da sucumbência recíproca e dos honorários

Com o provimento do recurso da autora para majorar a indenização por danos morais e incluir na condenação os descontos em conta corrente, seus pedidos iniciais (declaração de inexistência, repetição de indébito e danos morais) foram integralmente acolhidos.

Desse modo, não há mais que se falar em sucumbência recíproca na lide principal. A autora sagrou-se vencedora em todos os seus pleitos. Por conseguinte, o banco réu deverá arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios relativos à ação principal.

Contudo, mantém-se a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do banco, exclusivamente no que tange à reconvenção, a qual foi julgada procedente. A exigibilidade de tal verba permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

III – D I S P O S I T I V O

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados observe a seguinte modulação:
de forma simples para os débitos ocorridos até 30/03/2021 e de forma dobrada para os débitos a partir de 31/03/2021
.

CONHEÇO
do recurso interposto por
MANOELA FERNANDES LANA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(a)
majorar a indenização por danos morais para
R$10.000,00
(dez mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

(b)
determinar que a restituição de indébito abranja também os valores descontados da conta corrente da autora sob a rubrica "DB AT CONV 92335", observando-se a mesma modulação de efeitos para a devolução em dobro;

(c)
afastar a sucumbência recíproca na lide principal, condenando o banco réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em razão do resultado do julgamento e do desprovimento da maior parte do recurso do banco, e em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo banco recorrente ao patrono da consumidora para
15%
(quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação na lide principal.

Fica mantida a condenação da autora nos honorários da reconvenção, com exigibilidade suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.